Tribunal: TJDFT
Processo: 0753176-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753176-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OLGA MARIA PARENTE MACEDO DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 79006524) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF que, na ação de cumprimento individual de sentença coletiva no 0711806-91.2025.8.07.0018 ajuizada por OLGA MARIA PARENTE MACEDO DE ANDRADE em desfavor da parte agravante, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente federativo e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente. Colaciono baixo a decisão agravada (ID 257299069- na origem): “I – RELATÓRIO Trata-se de cumprimento de sentença proposto OLGA MARIA PARENTE MACEDO DE ANDRADE contra o DISTRITO FEDERAL, tendo por base a Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.001, relativa à implementação do reajuste da terceira parcela previsto na Lei Distrital no 5.184/13. O Distrito Federal apresentou impugnação (ID 253627501), sustentando: (I) a necessidade de suspensão do processo em razão da propositura da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; (II) a inexigibilidade da obrigação. Em réplica (ID 255502098), a parte exequente refutou as alegações deduzidas pelo ente distrital. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva no0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na Quarta Vara da Fazenda Pública do DF, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 01/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. 1. PREJUDICIAL EXTERNA - SUSPENSÃO DOS AUTOS (AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000) O Distrito Federal alega a existência de ação rescisória em curso (no0723087-35.2024.8.07.0000) como prejudicial externa. No entanto, verifico que o pedido liminar na referida ação rescisória foi indeferido, não havendo, portanto, óbice ao prosseguimento da execução. Rejeito, o pedido de suspensão dos autos. 2. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, a alegação não merece prosperar. A coisa julgada material, conforme o artigo 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, rejeito o pedido. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 253627501) e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente ao ID 247696162. Após preclusão desta, expeçam-se os requisitórios e aguarda-se o pagamento. Intimem-se. “ A parte agravante sustenta nas razões recursais (ID 79006524), em síntese, a existência de prejudicialidade externa, pois foi ajuizada, perante este Tribunal, a Ação Rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000, voltada à desconstituição do acórdão que formou o título executivo ora executado. Afirma que o resultado da rescisória possui potencial de influenciar diretamente a exigibilidade da obrigação discutida nestes autos, o que justificaria o sobrestamento do cumprimento de sentença, nos termos do art. 313, V, a, do CPC. No mérito, argumenta que a obrigação constante do título é inexigível, por se tratar de típica hipótese de coisa julgada inconstitucional, nos termos do art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC. Defende que o acórdão exequendo contrariou frontalmente a tese vinculante firmada no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, que exige, para a concessão de reajustes ou vantagens remuneratórias a servidores públicos, o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 169, § 1o, da Constituição Federal, prévia dotação na LOA e autorização específica na LDO. Assevera que o STF, no RE 905.357/RR, decidiu que tais requisitos se aplicam a “qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a qualquer título”, o que afastaria o direito ao reajuste previsto na Lei distrital n.o 5.184/2013, na ausência de observância simultânea das exigências constitucionais e legais, em especial as previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Aponta, ainda, que a tese de repercussão geral transitou em julgado antes da formação da coisa julgada do acórdão exequendo, preenchendo-se, assim, o requisito temporal do § 7o do art. 535 do CPC. Ressalta que o título judicial desconsiderou a necessidade de previsão orçamentária específica na Lei Orçamentária Anual, exigência reforçada pela jurisprudência do STF, e incorreu em interpretação incompatível com a Constituição Federal e com a ratio decidendi do Tema 864, razão pela qual deve ser reconhecida a inexigibilidade da obrigação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, sustentando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da iminente expedição de precatórios em favor dos exequentes. Ao final, pugna pela intimação da parte agravada para manifestação e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão impugnada. Preparo dispensado ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença lastreado no título exarado na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a” Verifica-se que Juízo de origem condicionou a expedição dos requisitórios à preclusão da decisão agravada, (ID 257299069-na origem). Portanto, na hipótese, não se verifica qualquer risco iminente, a justificar a medida liminar pleiteada. Dessa feita, a parte agravante não apresentou elementos concretos de que, o fato de aguardar a decisão de mérito do presente recurso, lhe trará prejuízos que possam lhe ocasionar dano grave de difícil ou impossível reparação. Dessa feita, a parte agravante não apresentou elementos concretos de que, o fato de aguardar a decisão de mérito do presente recurso, lhe trará prejuízos que possam lhe ocasionar dano grave de difícil ou impossível reparação. Assim, em sede de cognição sumária e ante a ausência dos requisitos legais que autorizam a concessão da liminar requerida, indefiro o pedido. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital